Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802049-37.2022.8.14.0133

APELANTE: EDIVANIA DE SA BEZERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo sua condenação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sob o fundamento de sua responsabilidade objetiva como gestor do FAR, alegando omissão quanto à ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral e falta de enfrentamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos; (iii) determinar se houve omissão na fundamentação do dano moral fixado; (iv) verificar se houve ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do banco, ao reconhecer sua atuação como gestor do FAR e agente executor do programa habitacional, afastando a tese de mera instituição financeira.

4.

A decisão fundamenta que a responsabilidade decorre da falha no dever de fiscalização das obras, integrando o banco a cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

5.

Não há omissão quanto ao dano moral, pois o acórdão adota expressamente a teoria do dano in re ipsa, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna por vícios construtivos graves.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.

A reiteração de argumentos já analisados evidencia caráter infringente e protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes, ainda que não mencione todos os dispositivos legais invocados.

2.

O Banco do Brasil responde objetivamente por vícios construtivos ao atuar como gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

3.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral in re ipsa.

4.

Embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito possuem caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 265, 421, 618, 927 e 944; CPC, arts. 370, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1809494/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019; STJ, REsp 00000000000002243148/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.03.2026; TJPA, ApCiv 0802477-19.2022.8.14.0133, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJPA, ApCiv 0803311-22.2022.8.14.0133, rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por
BANCO DO BRASIL AS
em face de
EDIVANIA DE SA BEZERRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS nos
t
ermos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL SA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 34198883), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 33902881, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar Embargos de Declaração opostos por EDIVANIA DE SA BEZERRA, acolheu-os com efeitos infringentes para fixar os honorários sucumbenciais e majorá-los em grau recursal, após reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se a condenação por danos morais, com valor fixado em R$ 5.000,00, deve ser mantida diante da natureza dos vícios e da atuação do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento, devendo fiscalizar a execução das obras e garantir a entrega de unidades habitacionais em conformidade com os padrões técnicos, sendo, por isso, parte legítima e responsável objetivamente por falhas estruturais nos imóveis entregues.

2.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do STJ e do próprio TJPA, reconhece a responsabilidade solidária do banco nos casos em que atua como agente executor do programa habitacional, afastando a tese de que se trata apenas de agente financeiro.

3.

Os vícios construtivos atestados em laudo técnico – não impugnado especificamente – comprometem a habitabilidade, segurança e salubridade do imóvel, sendo dispensável a produção de prova pericial judicial quando o laudo é suficiente e não contestado, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A violação ao direito fundamental à moradia, causada por vícios construtivos graves em imóvel popular, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica de sofrimento psíquico.

5.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com precedentes da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

2.

A responsabilidade objetiva decorre da omissão no dever de fiscalização da obra e da entrega de produto defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade configuram violação ao direito fundamental à moradia digna, ensejando reparação por danos morais presumidos (in re ipsa).

4.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, 341, 370 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024;
STJ, REsp 1809494/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.08.2019;
TJPA, ApCiv 0802477-19.2022.8.14.0133, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025;
TJPA, ApCiv 0803311-22.2022.8.14.0133, rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 08.09.2025.

O embargante sustenta, que a decisão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Especificamente, aponta que o tribunal não analisou a tese de
ilegitimidade passiva
, segundo a qual o banco atuou estritamente como agente financeiro, sem responsabilidade pela execução ou fiscalização da obra. Critica a decisão por se limitar a afirmar a responsabilidade objetiva do banco como gestor do FAR, sem diferenciar sua atuação daquela do construtor.

Argumenta que a decisão não demonstrou como a função de "agente executor" implicaria responsabilidade técnica pelos vícios da construção. Pede manifestação expressa sobre os artigos
265
,
421
e
618
do Código Civil.

Aduz que a decisão manteve a condenação por danos morais sem demonstrar a ocorrência de abalo moral efetivo, baseando-se em presunção (dano
in re ipsa
). Afirma que a decisão não individualizou a intensidade e a repercussão do alegado sofrimento, violando os artigos
186
e
927
do Código Civil. Além disso, alega que o valor da indenização não foi fundamentado com base na extensão do dano, conforme exige o art.
944
do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão quanto os pontos suscitados.

Apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
, a embargada sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, defendendo que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado e que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão já proferida, razão pela qual requer o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) à inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos; (iii) à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; e (iv) ao suposto não enfrentamento de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

1. Da Alegada Omissão quanto à Ilegitimidade Passiva e Ausência de Responsabilidade

O embargante insiste na tese de que atuou como mero agente financeiro, não possuindo responsabilidade pelos vícios construtivos, e que o acórdão foi omisso ao não se aprofundar nesse argumento.

A alegação não prospera. A matéria foi exaustiva e claramente enfrentada no acórdão embargado, que estabeleceu a distinção fundamental da atuação do banco em programas habitacionais sociais como o Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Conforme constou expressamente no acórdão que julgou o Agravo Interno:

"O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento, devendo fiscalizar a execução das obras e garantir a entrega de unidades habitacionais em conformidade com os padrões técnicos, sendo, por isso, parte legítima e responsável objetivamente por falhas estruturais nos imóveis entregues."

A decisão colegiada, portanto, não foi omissa. Ela se fundamentou na premissa de que a instituição financeira, nesse contexto específico, não é uma mera financiadora, mas uma
agente executora
do programa, com dever de fiscalização. A responsabilidade não decorre de sua participação na construção, mas da
falha no serviço de fiscalização
que lhe competia, o que permitiu a entrega de um produto defeituoso ao consumidor final.

A doutrina consumerista, na lição de Cláudia Lima Marques, há muito defende a responsabilidade de todos os que integram a cadeia de fornecimento. No caso de programas habitacionais fomentados pelo Poder Público, a instituição financeira que os opera assumem uma posição que transcende o simples mútuo, passando a garantir a própria viabilidade e qualidade do empreendimento que ajuda a financiar e gerir.

A jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça, corrobora integralmente o entendimento do acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por beneficiária do Programa "Minha Casa Minha Vida" em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou o banco apenas ao pagamento dos danos materiais. A autora apelou buscando a condenação por danos morais, enquanto o banco apelou arguindo sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a ausência de responsabilidade pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora deve ser acolhida; (ii) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual ou Federal; (iv) a instituição financeira possui responsabilidade civil pelos vícios construtivos identificados no imóvel; e (v) os transtornos vivenciados pela autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a condição da autora como beneficiária de programa habitacional de baixa renda evidencia sua hipossuficiência financeira, justificando a manutenção do benefício.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa, o que o legitima para responder pelos vícios construtivos.

A competência da Justiça Estadual foi confirmada com base na Súmula 508 do STF, que estabelece a competência da Justiça Estadual para julgar causas em que o Banco do Brasil S.A. é parte, uma vez que sua atuação não configurou ingerência direta na execução da obra a ponto de atrair a competência federal.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorrendo da falha na prestação do serviço ao omitir-se no dever de fiscalizar a obra. A instituição não apresentou provas que afastassem as conclusões do laudo técnico sobre os vícios ou que configurassem excludentes de responsabilidade.

O dano moral foi configurado, pois os vícios construtivos comprometeram a segurança e a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia digna e ultrapassando o mero dissabor cotidiano, gerando angústia e frustração que justificam a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Mirian Cristina Rodrigues Batista conhecido e provido.

Tese de julgamento: “ 1. A instituição financeira que atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) não é mera agente financeira, possuindo legitimidade passiva para responder por vícios construtivos decorrentes de sua omissão no dever de fiscalização da obra. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações indenizatórias por vícios construtivos movidas contra o Banco do Brasil S.A. em contratos do PMCMV, nos termos da Súmula 508 do STF, quando sua atuação não implicar ingerência direta na execução da obra. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, surgindo o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço de fiscalização da qualidade do imóvel financiado. 4. Os vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade de imóvel adquirido por meio de programa habitacional, frustrando o direito à moradia digna, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.078/90, art. 14; CC, arts. 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput, 98, 373, II, 523, § 1º, 1.010, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602; TJ-AC, AC nº 0702621-24.2020.8.01.0001; TJ-RN, AC nº 0801155-04.2020.8.20.5100; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045047220228140133 31667369, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Fica claro, portanto, que não há omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

2. Da Alegada Omissão na Fundamentação do Dano Moral

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não demonstrar o abalo moral concreto, baseando a condenação em mera presunção.

Novamente, sem razão. O acórdão foi explícito ao fundamentar a ocorrência do dano moral
in re ipsa
(presumido), que decorre da própria gravidade do fato ofensivo. A entrega de um imóvel popular com vícios que comprometem sua segurança e habitabilidade viola o direito fundamental à moradia digna (art.
6º
, CF/88) e frustra a legítima expectativa do beneficiário, ultrapassando o mero dissabor.

Constou expressamente na decisão embargada:

"A violação ao direito fundamental à moradia, causada por vícios construtivos graves em imóvel popular, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica de sofrimento psíquico."

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por on">MONICA CRISTIANE SOUZA FERREIRA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação e, no mérito, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, enquanto o banco busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a sua redução, sob alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos no imóvel financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida;

(ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de financiador, exercendo também atribuições operacionais e fiscalizatórias, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a instituição financeira que participa da execução e fiscalização da obra responde solidariamente pelos vícios construtivos, especialmente quando atua representando o FAR e libera recursos mediante acompanhamento técnico da construção.

Os vícios construtivos constatados por laudo técnico comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram o direito fundamental à moradia digna, ensejando reparação por danos morais, configurados in re ipsa, independentemente de prova de sofrimento psicológico específico.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando-se o caráter social do programa habitacional, a ausência de comprovação de abalo grave e os parâmetros adotados pelo próprio Tribunal em casos análogos, não se justificando sua majoração nem redução.

A decisão monocrática está amparada no art. 932, VIII, do CPC/2015 e nos dispositivos regimentais do TJPA, havendo jurisprudência consolidada sobre a matéria, o que legitima o julgamento unipessoal do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo prescindível a prova de abalo psicológico específico.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional em hipóteses análogas, observando os critérios de equidade, prevenção e compensação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389, 927 e 944; CPC, arts. 932, VIII, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2018; TJPA, ApC nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 31/03/2025; TJPA, ApC nº 0801716-85.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15/0

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064724020228140133 31538308, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

3. Da Alegada Omissão na Análise de Dispositivos Legais e do
Tema 828 do STF

O embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar os dispositivos legais que invocou e o
Tema 828 do STF
. Contudo, a decisão embargada, embora não tenha mencionado expressamente todos os artigos de lei e o referido tema, analisou a matéria de fundo e aplicou o direito que entendeu pertinente ao caso, em consonância com a jurisprudência dominante.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos.

No que tange ao
Tema 828 do STF
, a sua aplicação é restrita aos casos em que se discute a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, o que, como já mencionado, não é a hipótese dos autos.

Do Caráter Manifestamente Protelatório dos Embargos

A leitura da peça dos embargos não deixa dúvidas quanto ao seu propósito. Não há um apontamento sério e fundamentado de um vício. O que existe é a repetição dos mesmos argumentos já vencidos no julgamento do Agravo Interno, com a clara intenção de retardar o cumprimento da decisão e forçar a passagem do tempo.

A própria embargante, em sua peça recursal, antecipa a acusação de protelação ao citar a
Súmula 98 do STJ
. Ora, a referida súmula protege os embargos que têm o "notório propósito de prequestionamento". No caso, o propósito não é o prequestionamento legítimo, mas a rediscussão disfarçada de prequestionamento. A matéria foi amplamente debatida e a tese jurídica, claramente fixada.

Como bem apontado nas contrarrazões do embargado, a conduta da embargante é clara:

"Em verdade, a matéria ventilada pelo embargante em seu recurso tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido, de modo que, certa ou errada a decisão, a via dos embargos declaratórios não se mostra escorreita para essa finalidade."

O abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um recurso para fins que não lhe são próprios, com o objetivo de postergar o fim do processo, é o que caracteriza o intuito protelatório e atrai a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC. A aplicação da multa, neste caso, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 04 de maio de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/05/2026